Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734694-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUBENS SILVA BARBOSA, AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA PACIENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA e OUTRO em favor de LUIZ FERNANDO DE SOUZA, visando a revogação de prisão temporária. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 75284448). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator